Tribunal: TJDFT
Processo: 0727718-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de valores relativos a saques em caixa do PASEP cuja quitação não foi comprovada, mantendo, quanto aos demais lançamentos, a distribuição do ônus da prova conforme o Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto (i) à alegação de enriquecimento sem causa decorrente da ausência de índice de atualização adequado; e (ii) à necessidade de manifestação sobre todos os demais fundamentos suscitados, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado aplica corretamente a tese fixada no Tema 1.300 do STJ, distribuindo o ônus da prova conforme os arts. 373, I e II, do CPC, e limita a condenação às hipóteses de saques em caixa sem comprovação de quitação.
5. A alegação de enriquecimento sem causa é implicitamente afastada pela delimitação da condenação apenas às situações em que comprovado o inadimplemento, inexistindo omissão a ser suprida.
6. O julgado determina a incidência de correção monetária e juros legais, afastando a adoção de índices diversos por ausência de demonstração de irregularidade na gestão dos recursos do PASEP.
7. O juízo de retratação limita-se à adequação do acórdão à tese vinculante, sendo desnecessária a reapreciação de fundamentos não conflitantes.
8. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não aborde todos os argumentos das partes.
3. A delimitação da condenação conforme a prova da quitação afasta alegação de enriquecimento sem causa quando inexistente demonstração de ilegalidade na gestão do PASEP.